Tribunal: TJSP
Processo: 1008116-30.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO VÍDEO COM A IMAGEM E NOME DA EMPRESA APELADA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PUBLICIDADE – MÁCULA AO NOME E REPUTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADOS – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO VÍDEO COM A IMAGEM E NOME DA EMPRESA APELADA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PUBLICIDADE – MÁCULA AO NOME E REPUTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADOS – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.